Tribunal: TJSP
Processo: 1031489-84.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e danos morais. "Golpe da maquininha". Correntista que não atuou com as cautelas necessárias, o que possibilitou a realização das transações questionadas. Autora que contestou as transações no mesmo dia. Tratando-se de compras com cartão de crédito, por meio de sistema em que o pagamento dos valores não permite,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e danos morais. "Golpe da maquininha". Correntista que não atuou com as cautelas necessárias, o que possibilitou a realização das transações questionadas. Autora que contestou as transações no mesmo dia. Tratando-se de compras com cartão de crédito, por meio de sistema em que o pagamento dos valores não permite, imediatamente, o saque na outra ponta pelos fraudadores, incumbia ao réu providenciar o bloqueio das transações, o que não foi realizado. Falha na prestação de serviços do réu configurada, o que autoriza o acolhimento do pedido de devolução do valor referente ao pagamento da fatura das compras fraudadas. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.